Tribunal: STF
Processo: ARE 1467088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 1-19), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)” (eDOC 10, p. 4; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 14, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-11), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-10).



    A 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 22, p. 1-3); no que concerne ao RE, também não o admitiu, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC (eDOC 23, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 26, p. 1-11) e do AREsp (eDOC 25, p. 1-11).



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.437.363/MG (eDOC 32, p. 1-5); após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 34, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, o contido na acertada decisão agravada no sentido de que, “o Órgão Colegiado dirimiu a questão com fundamento na análise do acervo fático-probatório emergente dos autos. Não há, pois, controvérsia acerca de normas constitucionais, porque não apreciadas, não havendo dúvida nem divergência quanto à sua aplicabilidade. Fica patente que, para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, o que é defeso na via recursal manejada” (eDOC 23, p. 1-2). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente